Tribunal: TJDFT
Processo: 0725084-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. IPVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA. PROTESTO ILEGÍTIMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “(a) confirmar a tutela provisória de urgência concedida e condenar o réu DISTRITO FEDERAL na obrigação de fazer consistente em cancelar, de forma definitiva, o protesto em nome da parte autora, relacionado ao veículo placa JIA5510 HYUNDAY I30 e atinente aos débitos administrativos e tributários anteriores ao dia 18/03/2022, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa a ser definida por este juízo; b) Declarar a inexistência de débito em nome da parte autora relacionado ao veículo placa JIA5510 HYUNDAY I30 e atinente aos débitos administrativos e tributários anteriores ao dia 18/03/2022; c) condenar o réu DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 3.000,00 à parte autora a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora desde o arbitramento, calculado pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme disposto no art. 3o da EC n.o 113/2021”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade da inscrição do nome do autor na dívida ativa e dos respectivos protestos dos títulos; (ii) responsabilidade do ente público pelos danos morais reclamados pelo autor/recorrido; e (iii) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor/recorrido arrematou o veículo HYUNDAI/I30, placa JIA5510, em leilão judicial ocorrido em 16/03/2022 (ID 70880301, pág. 2-5). A despeito da ausência do edital do leilão nos autos, a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Tocantins (TO) homologou o auto de arrematação e determinou a expedição de ofício ao Detran/DF e à Secretaria de Estado de Fazenda do DF para instaurar processo administrativo de transferência da propriedade do veículo, com desvinculação de todas as restrições, multas, tributos e encargos anteriores de qualquer natureza, com fundamento no artigo 144-A, § 5o do Código de Processo Penal (ID 70880365).
4. De acordo com o disposto no artigo 130, parágrafo único, do CTN, e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a arrematação de bem móvel ou imóvel em hasta pública é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem (STJ, REsp no 807.455/RS, Rel.a Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 28/10/2008).
5. Considerando que a parte autora comprovou que o seu nome foi inscrito na dívida ativa por débito de IPVA do exercício de 2021, período em que não exercia a posse do referido veículo, gerando a CDA no 50219636699 (ID 70880308), protestada em agosto/2023 (ID 70880364), deve ser afastada a obrigação tributária imputada ao autor/recorrido.
6. E é assente o entendimento de que a indevida inscrição em dívida ativa e o protesto indevido geram dano moral in re ipsa. Com efeito, presentes os pressupostos necessários à responsabilidade civil estatal e ausente qualquer causa excludente, deve ser reconhecido o direito do autor à reparação dos danos morais. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1982758, 0756841-17.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025.
7. Em face das circunstâncias fáticas e da lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor/recorrido, configura-se que o valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, revelando-se adequado para atender o caráter punitivo e preventivo da reparação pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 130, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 807.455/RS, Rel.a Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 28/10/2008; TJDFT, Acórdão no 1982758, 0756841-17.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025.